Tribunal: STM
Processo: 7000108-54.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. ATENTADO CONTRA VIATURA. PREVARICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou militar da Marinha pela prática dos crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem, atentado contra viatura e prevaricação. Conforme a denúncia, o apelante, em retaliação por não ter recebido uma vantagem indevida (um frasco de mel), liberou, deliberadamente, uma viatura inoperante para o cumprimento de missão por outros militares. Durante o trajeto, o veículo apresentou falha grave nos freios e quebra da barra de direção, colocando em risco a integridade física dos ocupantes.
2. A defesa técnica pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP). No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo, insuficiência de provas ou aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatório o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, diante de precedente qualificado do Superior Tribunal Militar; (ii) estabelecer se a conduta de liberar viatura ciente de seu mau estado de conservação, motivada por interesse pessoal, resultando em perigo concreto, caracteriza os delitos de prevaricação, atentado contra viatura e perigo à vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acordo de não persecução penal (ANPP) e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente de o acusado ser civil ou militar, conforme tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).
5. O oferecimento do ANPP constitui faculdade do Ministério Público, pautada pela discricionariedade regrada, e não direito subjetivo do investigado.
6. A possibilidade de composição por meio de ANPP preclui com o recebimento da denúncia, sendo instituto de natureza pré-processual.
7. A entrega consciente de viatura com defeitos mecânicos graves, motivada por vingança decorrente de pedido de vantagem não atendido, configura o dolo necessário para a tipificação dos crimes de prevaricação e atentado contra meio de transporte.
8. O risco real de acidente causado pela falha de freios e da direção em via pública caracteriza o perigo concreto para a vida ou para a saúde de outrem.
9. A gravidade da conduta e a violação do dever militar afastam a aplicação do princípio da insignificância e a substituição por meras sanções administrativas.
10. A revisão da dosimetria impõe-se para ajustar a pena unificada conforme os critérios de proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido parcialmente.
Tese de Julgamento: “1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não se aplica na Justiça Militar da União por ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar (CPPM) e em respeito à especialidade da norma castrense, conforme precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000. 2. A liberação deliberada de viatura inoperante, motivada por sentimento pessoal, configura crime militar quando expõe a perigo a vida da tripulação e a integridade do patrimônio sob administração militar.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 132; CPM, arts. 9º, II, "a", 284 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000; STM, Súmula n.º 18; STF, HC n.º 240.468-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 7.10.2024; STJ, RHC n.º 161.251, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.5.2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000108-54.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
03/02/2026, na sequência 5, disponibilizada no DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR OBSERVÂNCIA AO
PRECEDENTE QUALIFICADO ALCANÇADO NO JULGAMENTO DO IRDR Nº
7000457-17.2023.7.00.0000. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA, MANTIDA A
CONDENAÇÃO DO TERCEIRO-SARGENTO DA MARINHA LUIZ FERNANDO
DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR COMO INCURSO NOS DELITOS PREVISTOS
NO ART. 132 DO CP E NOS ARTS. 284 E 319, AMBOS DO CPM, ALTERAR A
PENA UNIFICADA PARA 1 (UM) ANO, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE
RECLUSÃO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000108-54.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
OFERECIMENTO
DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PERIGO PARA A VIDA
OU
SAÚDE
DE
OUTREM.
ATENTADO
CONTRA
VIATURA.
PREVARICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO
DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou militar da
Marinha pela prática dos crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem,
atentado contra viatura e prevaricação. Conforme a denúncia, o apelante, em
retaliação por não ter recebido uma vantagem indevida (um frasco de mel),
liberou, deliberadamente, uma viatura inoperante para o cumprimento de
missão por outros militares. Durante o trajeto, o veículo apresentou falha grave
nos freios e quebra da barra de direção, colocando em risco a integridade física
dos ocupantes.
2. A defesa técnica pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por
ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP). No
mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo,
insuficiência de provas ou aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatório o oferecimento do
acordo de não persecução penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União,
diante de precedente qualificado do Superior Tribunal Militar; (ii) estabelecer se
a conduta de liberar viatura ciente de seu mau estado de conservação, motivada
por interesse pessoal, resultando em perigo concreto, caracteriza os delitos de
prevaricação, atentado contra viatura e perigo à vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acordo de não persecução penal (ANPP) e o sursis processual são
inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente de o acusado ser
civil ou militar, conforme tese fixada em incidente de resolução de demandas
repetitivas (IRDR).
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O oferecimento do ANPP constitui faculdade do Ministério Público, pautada
pela discricionariedade regrada, e não direito subjetivo do investigado.
6. A possibilidade de composição por meio de ANPP preclui com o recebimento
da denúncia, sendo instituto de natureza pré-processual.
7. A entrega consciente de viatura com defeitos mecânicos graves, motivada por
vingança decorrente de pedido de vantagem não atendido, configura o dolo
necessário para a tipificação dos crimes de prevaricação e atentado contra meio
de transporte.
8. O risco real de acidente causado pela falha de freios e da direção em via
pública caracteriza o perigo concreto para a vida ou para a saúde de outrem.
9. A gravidade da conduta e a violação do dever militar afastam a aplicação do
princípio da insignificância e a substituição por meras sanções administrativas.
10. A revisão da dosimetria impõe-se para ajustar a pena unificada conforme os
critérios de proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido parcialmente.
Tese de Julgamento: “1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não se
aplica na Justiça Militar da União por ausência de previsão no Código de
Processo Penal Militar (CPPM) e em respeito à especialidade da norma
castrense, conforme precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR
n.º 7000457-17.2023.7.00.0000. 2. A liberação deliberada de viatura inoperante,
motivada por sentimento pessoal, configura crime militar quando expõe a
perigo a vida da tripulação e a integridade do patrimônio sob administração
militar.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 132; CPM, arts. 9º, II, "a", 284 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000;
STM, Súmula n.º 18; STF, HC n.º 240.468-AgR, Rel. Min. André Mendonça,
Segunda Turma, j. 7.10.2024; STJ, RHC n.º 161.251, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. 10.5.2022.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do recurso; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade da
sentença pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, por observância ao
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000;
em seguida, no mérito, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação do Terceiro-
Sargento da Marinha Luiz Fernando dos Santos Oliveira Júnior como incurso nos delitos
previstos no art. 132 do CP e nos arts. 284 e 319, ambos do CPM, alterar a pena unificada
para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, mantendo os demais termos da sentença.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que motivou a ação: A acusação aponta que, em 12/4/2021, o Sargento Luiz
Fernando, responsável pela liberação de veículos em uma unidade da Marinha, teria
dificultado a entrega de uma viatura solicitada por outro militar para uma missão. Ele teria
condicionado a liberação do veículo ao recebimento de um frasco de mel. Após ser obrigado
por um superior a entregar o veículo, ele teria fornecido uma viatura que sabia estar com
defeitos graves. Durante o uso, o carro sofreu falhas nos freios e quebra da direção,
colocando em risco a vida dos ocupantes. Ao retornarem, o acusado teria dito que os
problemas ocorreram porque não quiseram “liberar o mel”, sugerindo que agiu por vingança.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O conselho de juízes da primeira
instância decidiu, de forma unânime, condenar o Sargento pelos crimes de perigo para a vida
de outrem, atentado contra viatura e prevaricação (quando um funcionário público deixa de
cumprir seu dever para satisfazer interesse pessoal). A pena total foi fixada em 1 ano e 6
meses de prisão, em regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade.
O que motivou o recurso: A Defensoria Pública da União recorreu pedindo a
anulação do processo. O principal argumento foi que o Ministério Público não ofereceu um
acordo (chamado de acordo de não persecução penal - ANPP), que poderia evitar o processo
criminal. No mérito, pediu a absolvição alegando falta de provas ou que a conduta não foi
grave o suficiente para ser crime.
Qual foi a principal discussão no recurso: O Tribunal discutiu se esse tipo de
acordo (ANPP) pode ser aplicado na Justiça Militar e se houve erro em não oferecê-lo ao
Sargento. Além disso, analisou se as provas eram suficientes para manter a condenação pelos
crimes apontados.
O que o Ministro Relator (quem analisa o recurso) decidiu: O Ministro Relator
Artur Vidigal de Oliveira negou o pedido de anulação, explicando que, por decisão anterior e
obrigatória do próprio Superior Tribunal Militar (STM), esse tipo de acordo não se aplica a
crimes militares. No entanto, ao analisar a pena, o Ministro entendeu que era necessário fazer
um ajuste técnico no cálculo, decidindo reduzir levemente o tempo de prisão.
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resultado final do recurso: À unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator. Eles mantiveram a condenação do Sargento pelos crimes, mas
reduziram a pena final para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão. Este processo foi julgado
em:
Brasília, 03 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade de votos, condenou o Terceiro-Sargento da
Marinha Luiz Fernando dos Santos Oliveira Júnior, como incurso no art. 132 (perigo para a
vida ou saúde de outrem) do Código Penal (CP), c/c o art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar
(CPM); e nos arts. 284 (atentado contra viatura ou outro meio de transporte) e 319
(prevaricação), ambos do CPM, na forma do art. 79-A do CPM, à pena de 1 ano e 6 meses de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis
(suspensão condicional da pena) pelo período de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.
Segundo a denúncia, em 12/4/2021, às 9h, na Capitania Fluvial de Minas
Gerais, localizada em Belo Horizonte, o Segundo-Sargento da Marinha Cláudio Moreno
Vasconcellos, primeiro ofendido, solicitou uma viatura para cumprir a missão de buscar
cadeiras em outra unidade. O Terceiro-Sargento da Marinha Luiz Fernando dos Santos
Oliveira Junior, responsável pela liberação dos veículos, teria condicionado a entrega da
viatura ao recebimento de um frasco de mel do depósito de gêneros da unidade. Diante da
recusa e após a intervenção de um superior hierárquico, que ordenou a liberação imediata de
um veículo, o apelante entregou aos ofendidos a viatura Nissan Frontier, placa GMF-4698, a
qual, em tese, ele sabia que estava inoperante. Durante o trajeto, estando a bordo do veículo o
primeiro ofendido e o Cabo da Marinha Carlos Augusto Domingues dos Santos, segundo
ofendido, por volta das 10h, a viatura apresentou falha grave nos freios e, posteriormente, a
quebra da barra de direção. Após terem recebido o socorro devido para a retirada do veículo
da rua, no retorno à unidade, quando os ofendidos estavam descarregando o material que
necessitavam transportar, o réu teria lhes proferido a seguinte frase: “tá vendo, tudo por que
não quis liberar um mel”, reforçando a tese da acusação de que a ação foi intencional e
motivada por vingança (processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 1, INIC1).
A
denúncia
foi
recebida
em
8/8/2024
(processo
7000108-
54.2024.7.04.0004/MG, evento 1, RECDEN2) e o acusado foi devidamente citado em
19/8/2024 (processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 11, CERT1).
A Defensoria Pública da União (DPU) apresentou resposta à acusação,
requerendo a intimação do MPM para se manifestar sobre a propositura do acordo de não
persecução penal (ANPP), a produção de provas por todos os meios, a observância das
prerrogativas dos Defensores Públicos Federais e a intimação das mesmas testemunhas da
acusação, com possibilidade de complementar o rol posteriormente (processo 7000108-
54.2024.7.04.0004/MG, evento 15, RESP_ACUSA1).
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na audiência para a inquirição dos ofendidos, das testemunhas arroladas pelas
partes e do interrogatório, realizada em 19/9/2024, a DPU, preliminarmente, abriu mão da
aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), o que foi consignado pelo Juízo de
primeira instância (processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 45, ATA1), tendo o
feito tramitado regularmente a partir de então.
A
sentença
foi
disponibilizada
em
1/5/2025
(processo
7000108-
54.2024.7.04.0004/MG, evento 106, SENT1) e, após regularmente intimadas as partes, a
DPU interpôs, tempestivamente, o presente recurso de apelação em 6/5/2025 (processo
7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 110, PET1).
O MPM, a despeito de ter sido intimado em 13/5/2025, renunciou
expressamente ao prazo para recorrer (processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento
112, MANIF_MPM1), operando-se o trânsito em julgado para a acusação em 14/5/2025
(processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 113, CERT1).
A DPU, em suas razões recursais, preliminarmente, requereu a anulação da
sentença pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) e a consequente
remessa dos autos ao MPM para sua propositura, nos termos no art. 28-A, § 14, do CPP.
Argumentou, para tanto, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já teria firmado o
entendimento pela sua aplicação na Justiça Militar da União. No tocante ao mérito, pediu a
absolvição do apelante para o crime previsto no art. 132 do CP, pela ausência de dolo
específico (art. 386, III, do CPP), e para o crime previsto no art. 284 do CPM, por entender
que o fato não constitui infração penal (art. 439, “b”, do CPPM) e não prevê a modalidade
culposa sem desastre. Alternativamente, com fundamento no princípio do in dubio pro
reo (dúvida a favor do réu), requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas
(art. 386, VII, do CPP e art. 439, “e”, do CPPM). Subsidiariamente, com fulcro no princípio
da insignificância, pleiteou a absolvição do réu, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM,
sugerindo que punições administrativas seriam suficientes e que a conduta não tinha
relevância
material
(processo
7000108-54.2024.7.04.0004/MG,
evento
121,
RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, o MPM refutou a aplicação do ANPP, citando a Súmula n.º
18 do Superior Tribunal Militar (STM), e defendeu a manutenção integral da sentença, sob
fundamento de que a conduta do acusado foi dolosa, grave e relevante para o Direito Penal
Militar, com autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório (processo
7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 125, MANIF_MPM1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Osmar Machado Fernandes, manifestou-se pelo acolhimento parcial da preliminar
defensiva, para que os autos sejam remetidos ao Órgão Ministerial de primeira instância, a
fim de que apresente fundamentos ao não cabimento do ANPP, em conformidade com o art.
28-A do CPP. E, no mérito, opinou pelo não provimento da apelação para manter a sentença
condenatória em sua totalidade (evento 9, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Preliminar
1.1. Nulidade da sentença pelo não oferecimento do acordo de não
persecução penal - ANPP
A DPU suscitou a anulação da sentença pelo não oferecimento do ANPP ao
Terceiro-Sargento da Marinha Luiz Fernando dos Santos Oliveira Júnior e a consequente
remessa dos autos ao MPM para a propositura do mencionado acordo, nos termos no art. 28-
A, § 14, do CPP.
Defendeu, para esse fim, que o STF já teria firmado o entendimento pela sua
aplicação na Justiça Militar da União. Além disso, apontou que o benefício reforça os
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da celeridade processual e da
isonomia e que o Terceiro-Sargento Luiz Fernando preenche os requisitos legais para a
celebração do acordo.
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei n.º
13.964/2019 (Pacote Anticrime) – surgiu como um instrumento de política criminal destinado
a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a
obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM
e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos
de não persecução pelo Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham
sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra
Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023,
sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera
de atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP:
“não tem cabimento o acordo de não persecução penal aos investigados militares à época do
fato, que tenham cometido crimes de competência da justiça militar”. Contudo, divergindo da
maioria, votei no sentido “de admitir sua incidência somente para investigado/acusado civil,
ressalvando a necessidade de se manter a vedação de uso do instituto nos casos de crimes
propriamente militares praticados por civis em concurso de agentes com militares e pelo
cabimento do benefício do sursis processual para o réu civil”.
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância
é obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
Contudo, por apreço à parte nesta impetração, que merece ver suas
irresignações apreciadas por esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar
que mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é),
não seria cabível a celebração do negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito ocorreu em 25/4/2023 (processo 7000108-
54.2024.7.04.0004/MG, evento 1, INIC1), tendo a denúncia sido recebida em 8/8/2024
(processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 1, RECDEN2), após, portanto, a edição
da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019. A citação ocorreu em 19/8/2024, oportunidade em que o
acusado indicou a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública da União (DPU)
(processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 11, CERT1).
Na fase da resposta à acusação, a DPU requereu a intimação do MPM para se
manifestar sobre a propositura do acordo de não persecução penal (processo 7000108-
54.2024.7.04.0004/MG, evento 15, RESP_ACUSA1). Na audiência para a inquirição dos
ofendidos, das testemunhas arroladas pelas partes e do interrogatório, realizada em
19/9/2024, após a leitura da denúncia, a DPU, preliminarmente, abriu mão da aplicação do
acordo de não persecução penal (ANPP), o que foi consignado em ata pelo Juízo de
primeira instância (processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 45, ATA1).
Se fosse interesse do Ministério Público Militar em oferecer o ANPP, ele teria
feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por dedução lógica da ordem processual
e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da ação penal. E mais, se fosse
interesse da defesa em celebrar o negócio jurídico, não teria declinado da avença
perante o juízo, como restou lançado na ata de audiência. Tanto é verdade que o Promotor
de Justiça Militar atuante na primeira instância manteve-se silente ao presenciar a
manifestação da DPU de que abria mão da aplicação do acordo de não persecução penal,
tendo, portanto, anuído tacitamente com os termos apresentados pela defesa na aludida
audiência.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9.099, de 1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
Logo, diante da não celebração do ANPP e como a denúncia já havia sido
oferecida e recebida e a relação processual estabelecida com a citação do réu, foi coerente a
inércia do MPM quando a DPU abriu mão da aplicação do aludido acordo na audiência de
instrução, tendo a defesa incorrido em preclusão lógica ao apresentar novamente o pleito em
alegações finais (processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 59, ALEGAÇÕES1),
por se tratar de ato incompatível com a consignada renúncia, ainda que não haja registro do
oferecimento do acordo na audiência de julgamento da primeira instância (processo
7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 106, SENT1).
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
de 16/5/2022.) (grifo nosso.).
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) (grifo nosso.).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante das já anunciadas preclusões, ocorridas tanto na fase pré-processual, com o
oferecimento e o recebimento da denúncia, como na audiência de instrução, quando a DPU,
de forma expressa, declinou do acordo de não persecução penal, não há como reconhecer a
necessidade de encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela DPU não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão
geral. O que vincula a Justiça Militar da União é o acórdão lavrado no IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, que deve ser observado em todas as instâncias desta Justiça especializada.
Destarte, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença pelo não
oferecimento do acordo de não persecução penal, por observância ao precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A DPU interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o Terceiro-
Sargento da Marinha Luiz Fernando dos Santos Oliveira Júnior à pena de 1 ano e 6 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo
período de prova de 2 anos e o direito de apelar em liberdade, em razão da prática dos crimes
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descritos nos art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) do CP, c/c o art. 9º, II, “a”, do
CPM; e nos arts. 284 (atentado contra viatura ou outro meio de transporte) e 319
(prevaricação), ambos do CPM, na forma do art. 79-A do CPM.
Em suas razões recursais, com o fim de obter a absolvição do apelante,
sustentou as seguintes teses:
(i) ausência de dolo específico (art. 386, III, do CPP) no tocante ao crime
previsto no art. 132 do CP;
(ii) relativamente ao crime previsto no art. 284 do CPM, aponta que o fato
narrado na denúncia não constitui infração penal (art. 439, “b”, do CPPM) e não prevê a
modalidade culposa sem desastre;
(iii) alternativamente, com fundamento no princípio do in dubio pro reo (na
dúvida, a favor do réu), solicitou a absolvição do apelante por insuficiência de provas;
(iv) subsidiariamente, com fulcro no princípio da insignificância, pleiteou a
absolvição do réu, considerando que punições administrativas seriam suficientes para
restabelecer a paz social e que a conduta não tinha relevância material (processo 7000108-
54.2024.7.04.0004/MG, evento 121, RAZAPELCRIM1).
2.2. Da refutação do dolo específico e da configuração dos crimes
A defesa alega a atipicidade da conduta por inexistência de dolo específico.
Contudo, essa tese não encontra amparo na legislação penal aplicável aos crimes em questão.
Os delitos de perigo para a vida ou para a saúde de outrem (art. 132 do CP) e de
atentado contra viatura (art. 284 do CPM) não exigem a demonstração de um dolo específico,
ou seja, um especial fim de agir. Também não exigem a ocorrência de um dano concreto para
sua consumação, o que poderia configurar uma forma qualificada ou, até mesmo, um crime
mais grave:
CP:
Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
CPM:
Art. 284. Expor a perigo viatura ou outro meio de transporte militar, ou sob guarda, proteção
ou requisição militar emanada de ordem legal, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento:
Pena - reclusão, até três anos.
Para o crime de perigo para a vida ou saúde (art. 132 do CP), o dolo se perfaz
com a mera ciência de que a conduta do agente cria uma situação de risco à vítima. Por outro
lado, conforme a jurisprudência dominante, para a configuração do dolo eventual, basta que o
resultado prejudicial seja previsível e que o agente aceite o risco de produzi-lo, ainda que não
queira o resultado de forma direta:
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ESTADO DE
EMBRIAGUEZ, EM ALTA VELOCIDADE, EM ZIQUE-ZAGUE E PELA CONTRAMÃO.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA
JURÍDICA DE CULPA CONSCIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO
EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA OBJETIVA DESCRITA NO
ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA AFASTADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume o o risco de produzi-lo (art.
128, I - CP). Prevê o resultado, não o deseja, mas também não recua na conduta, assumindo
o risco do resultado. Nos delitos de trânsito, precedentes têm admitido que o binômio
embriaguez e velocidade, produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, conclusão que
não pode ser adotada de forma absoluta, mesmo porque não se garante que a previsão do
resultado, pelo agente, dê-lhe a certeza de que também não pereça ou de que não seja
lesionado.
(...)
5. Recurso especial parcialmente provido para afastar a qualificadora referente ao perigo
comum reconhecida na pronúncia. (STJ. REsp n.º 1922058/SC, Relator Ministro Olindo
Menezes, Julgado em 14/9/2021, DJe de 21/09/2021.) (grifo nosso.).
No presente caso, o apelante, ao entregar uma viatura que sabia estar
inoperante, com freios defeituosos, assumiu o risco de expor a vida e a saúde dos ofendidos e
de terceiros a um perigo concreto e iminente, restando, assim, devidamente caracterizado o
dolo eventual para o crime previsto no art. 132 do CPM.
O crime de atentado contra viatura ou outro meio de transporte (art. 284 do
CPM) insere-se no Título VI do Código Penal Militar, que trata "Dos Crimes Contra a
Incolumidade Pública", especificamente no Capítulo II, que abrange "Dos Crimes Contra os
Meios de Transporte e de Comunicação".
Este tipo penal tem como finalidade a proteção da incolumidade pública e da
segurança das operações militares, prevenindo riscos coletivos. Trata-se de um crime de
perigo concreto e formal, consumando-se com a simples exposição da viatura a uma situação
de risco efetivo, independentemente de haver um dano material subsequente, que, quando
ocorre, qualifica a conduta na forma do § 1º ("Se do fato resulta desastre").
A incolumidade pública, neste contexto, compreende a segurança da
coletividade em geral, sua vida, integridade pessoal e patrimonial, sujeitas a uma acentuada
probabilidade de lesão, e a segurança operacional militar, que se relaciona com a capacidade
de o meio de transporte cumprir suas funções essenciais, impactando a eficácia e a segurança
das atividades das Forças Armadas.
Portanto, igualmente como ocorreu quanto ao crime do art. 132 do CPM, a
conduta do acusado foi dolosa em relação ao art. 284 do CPM, e não culposa. Conforme
delineado, o delito do art. 284 do CPM se consuma com a simples exposição da viatura a
perigo. O desastre não é um elemento essencial para a consumação do tipo penal em sua
modalidade dolosa, sendo apenas uma condição de maior punibilidade.
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme o depoimento do mecânico, Sr. Marco Aurélio Patrícia de Souza
(processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 44, VIDEO10), embora o freio
“funcionasse”, ele estava com apenas 50% de eficiência, uma condição precária que
configura um perigo real e não mero “desgaste comum”, como alegado pela DPU.
Da mesma forma, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao crime de
prevaricação (art. 319 do CPM). Ele, por um sentimento pessoal de vingança, motivado pela
impossibilidade do fornecimento de um pote de mel pelo primeiro ofendido, deixou de
cumprir seu dever funcional de inspecionar a viatura e de observar as proibições internas,
configurando a infidelidade ao dever funcional exigida pelo tipo penal:
Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
expressa disposição de lei, para satisfazer interêsse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Logo, ao contrário do que foi alegado pela defesa, as condutas imputadas ao
apelante se amoldam perfeitamente aos tipos penais ora analisados, sendo insustentável a tese
de atipicidade.
2.3. Da prova do dolo e da vingança (“o pote de mel”)
O conjunto probatório, composto pelos depoimentos uníssonos dos ofendidos e
das testemunhas, demonstra que a conduta do apelante foi dolosa e motivada por um
sentimento de vingança.
Nos depoimentos, os ofendidos Segundo-Sargento da Marinha Cláudio Moreno
Vasconcelos (processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 44, VIDEO2, processo
7000108-54.2024.7.04.0004/MG,
evento
44,
VIDEO3,
processo
7000108-
54.2024.7.04.0004/MG, evento 44, VIDEO4 e processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG,
evento 44, VIDEO5) e o Cabo da Marinha Carlos Augusto Domingues dos Santos (processo
7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 44, VIDEO1), de forma firme e consistente,
confirmaram a exigência do pote mel para a liberação da viatura e, mais importante,
atestaram que, após o incidente, o acusado proferiu a frase “tá vendo, tudo por que não quis
liberar um mel”. Essa manifestação, feita no calor do momento, corroborada por duas
testemunhas, tem o condão de demonstrar não apenas a motivação, mas o dolo direto do
apelante ao liberar aos ofendidos a viatura inoperante para o cumprimento da missão externa.
Do mesmo modo, as testemunhas Capitão-Tenente da Marinha Rosenildo
Floriano Paulino (processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 44, VIDEO6) e Cabo
da Marinha Vitório Antônio Ribeiro Maximiano (processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG,
evento 44, VIDEO9) confirmaram a exigência do mel pelo acusado para que a viatura fosse
liberada.
A contradição alegada pela DPU de que a frase “manda ele me safar que eu
safo ele”, pronunciada pelo acusado quando o então Marinheiro Vitório foi solicitar
inicialmente a viatura, não desconstitui a coerência da prova em sua totalidade, porquanto a
questão do pote de mel ficou evidenciada quando o Segundo-Sargento Cláudio retornou para
verificar o motivo da não liberação da viatura com o apelante, o qual enfatizou que o
ofendido deveria ter-lhe fornecido o pote de mel, sem o qual a viatura não seria franqueada.
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelante tentou justificar a frase “manda ele me safar que eu safo ele” como
“necessidade da presença física” do Segundo-Sargento Cláudio para solicitar a viatura, mas
a sua narrativa carece de verossimilhança diante da prova testemunhal e do contexto de que
ele já havia feito o pedido de mel em outras ocasiões. Ademais, a alegação do apelante de que
os ofendidos “combinaram” a história não encontra suporte no conjunto probatório dos autos.
A informação, confirmada pelas testemunhas, de que o apelante e o Primeiro-
Sargento da Marinha Rubem Pereira de Carvalho Júnior tentaram ligar para os ofendidos
após o incidente, além de não socorrer o apelante, reforça ainda mais a tese do dolo,
porquanto somente tentou reverter a situação após a consumação dos crimes, ao ter ciência de
que o perigo se concretizou.
Portanto, os depoimentos dos ofendidos e das testemunhas, que confirmam a
exigência do mel e a manifestação verbal do apelante após o incidente são provas incontestes
do dolo.
Logo, conforme se verifica, a conduta do apelante não se tratou de uma simples
falha administrativa ou de uma conduta culposa, mas, sim, de uma ação deliberada com um
propósito espúrio.
2.4. Do conhecimento da inoperância da viatura
A tese de desconhecimento da inoperância do veículo não se sustenta diante das
provas produzidas.
As testemunhas, em especial o Primeiro-Sargento da Marinha Rubem Pereira
de Carvalho Júnior (processo 7000108-54.2024.7.04.0004/MG, evento 44, VIDEO7) e o
Capitão-Tenente
da
Marinha
Rosenildo
Floriano
Paulino
(processo
7000108-
54.2024.7.04.0004/MG, evento 44, VIDEO6), confirmaram que o apelante era o militar
responsável por despachar e receber as viaturas e que a verificação do quadro de controle de
viatura era “praticamente obrigatória”.
Ressalta-se, além disso, que a papeleta de controle de movimentação de viaturas
(processo 7000052-55.2023.7.04.0004/MG, evento 1, INQ17, fl. 7) registrou a última
utilização da viatura FRONTIER, placa GMF-4698 (16/3/2023), e que o relatório de
passagem de serviço do contramestre da unidade de Belvedere do dia 27 para 28/3/2023
(processo 7000052-55.2023.7.04.0004/MG, evento 1, INQ21, fl. 50) constatou a
inoperância da aludida viatura, ocasião em que, inclusive, o apelante fazia parte do quarto de
serviço.
Neste ponto, cabe acrescentar que o defeito no freio da FRONTIER, placa
GMF-4698, foi relatado por ocasião de uma missão em 27/3/2023 e que, conforme o
depoimento do Primeiro-Sargento Rubem, a partir de tal data, o veículo passou a constar
como inoperante nos relatórios de serviço sucessivos, o que era de conhecimento de todo o
departamento, inclusive do apelante, por meio do quadro de controle de viaturas.
Assim, ainda que o apelante tenha retornado da licença médica de 10 dias na
data dos fatos (25/4/2023), não são verdadeiras as suas alegações de que não sabia da
inoperância da viatura FRONTIER, placa GMF-4698, quando fez a liberação, por volta de
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9h30min, e de que verificou o quadro de controle de viaturas e não havia impedimento para
aquele veículo especificamente, uma vez que a inoperância já tinha sido constatada havia
quase um mês (27/3/2023).
Da mesma forma, a declaração do apelante de que teria presenciado o Capitão-
Tenente Rosenildo apagar as anotações do quadro de controle das viaturas, além de não ter
respaldo nas demais provas dos autos, milita em seu desfavor, porquanto demonstra que ele
tinha conhecimento da existência de viaturas inoperantes no dia dos fatos, sendo uma clara
tentativa de criar uma narrativa evasiva.
2.5. Da suficiência do conjunto probatório
A pretensão de absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in
dubio pro reo (dúvida a favor do réu), não merece ser acolhida. Não há que se falar em
fragilidade do acervo probatório quando a materialidade e a autoria delitivas estão
sobejamente demonstradas.
O ônus da prova foi devidamente cumprido pelo MPM. A prova testemunhal
colhida em Juízo, incluindo os depoimentos dos ofendidos, que foram harmônicos e
coerentes, aliados à prova documental que demonstra o conhecimento do apelante sobre o
estado da viatura, é sólida o suficiente para afastar qualquer dúvida razoável.
A tese da defesa de que a acusação se baseia em uma "ficção teórica" é
frontalmente rechaçada por esses elementos de prova. A narrativa do apelante de que
desconhecia o estado da viatura e de que teria presenciado terceiros apagando as anotações
do quadro de controle carece de verossimilhança e não encontra respaldo nas demais provas,
caracterizando-se como uma tentativa de se eximir da responsabilidade.
Diante do vasto e coeso conjunto probatório, a convicção do Juízo condenatório
foi firmada de maneira robusta, não havendo espaço para a aplicação do princípio da dúvida
em favor do réu.
2.6. Da rejeição dos princípios da insignificância e da intervenção mínima
O princípio da insignificância é uma causa que elimina a tipicidade, ou seja, ele
faz com que um fato deixe de ser considerado crime de forma concreta.
É importante lembrar que a tipicidade penal é composta por duas partes: a
tipicidade formal, que é a compatibilidade entre o fato real e o modelo de crime descrito na
lei, e a tipicidade material, que envolve a existência de dano ou risco de dano ao bem jurídico
protegido.
Quando o objeto protegido pela lei é considerado insignificante, não há lesão ou
perigo ao bem jurídico, o que significa que falta a tipicidade material. Assim, nesse caso, o
fato não chega a configurar um crime.
O princípio da insignificância atua como um fator que descaracteriza a
tipicidade penal na sua essência material. Ele, juntamente com conceitos como
fragmentariedade e intervenção mínima do Estado na punição de crimes, serve para excluir
ou afastar a própria tipicidade penal ao analisar seu aspecto mais profundo.
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o entendimento do STF, existem quatro requisitos objetivos que
precisam estar presentes para aplicar o princípio da insignificância: primeiro, a conduta deve
causar uma ofensividade mínima; segundo, não deve apresentar perigo social; terceiro, o
comportamento deve ter um grau baixo de reprovação; e por último, a lesão à ordem jurídica
deve ser pouco significativa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso ordinário em
habeas corpus para restabelecer sentença em que foi rejeitada a denúncia por ausência de
tipicidade material da conduta imputada ao paciente. 2. A parte agravante sustenta que o
valor do prejuízo patrimonial e as razões do delito, que se avizinham ao motivo torpe,
impedem a aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ao caso concreto, o princípio da
insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que
preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do
agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no
plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado.
6. No caso concreto, embora o dano tenha recaído sobre patrimônio público, não houve
considerável ofensa ao bem jurídico tutelado nem periculosidade social bastante para
justificar a intervenção estatal no campo penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. (RHC n.º 243469 AgR, Relator Ministro Nunes Marques,
Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJe de 21/5/2025.) (grifo nosso.).
Não são essas as condições descritas nestes autos.
A conduta do apelante de colocar em risco a vida de colegas de farda e o
patrimônio da Força, motivado por uma vingança pessoal, violou de forma grave os bens
jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar, especialmente a hierarquia, a disciplina e a
segurança, que são pilares da vida castrense.
Ora, esse princípio não pode ser utilizado nos crimes cometidos por militares.
Isso acontece porque esses crimes têm uma alta reprovação, além de envolverem autoridade e
hierarquia na atuação, prejudicando a imagem das Forças Armadas.
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência do STM é firme em não aplicar o princípio da insignificância a
crimes que violam a hierarquia e a disciplina militares:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. SENTINELA. CRIME DE MERA CONDUTA.
PERIGO ABSTRATO. RESULTADO NATURALÍSTICO. INEXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a
comprovação de prejuízo concreto à Administração Militar. É inviável a aplicação do
princípio da insignificância diante da violação aos bens jurídicos da hierarquia e da
disciplina militares. A alegação do estado de necessidade exculpante deve ser comprovada
pela defesa, incumbindo-lhe demonstrar o perigo atual, certo e inevitável, bem como a
inexistência de conduta diversa exigível, o que não ocorreu conforme os autos. Alegação do
estado de necessidade exculpante não comprovada, incumbindo à defesa demonstrar o perigo
atual, certo e inevitável, bem como a inexistência de conduta diversa exigível, o que não
ocorreu nos autos. Materialidade e autoria confirmadas pelas declarações das testemunhas,
as quais convergem com o interrogatório do acusado. Ausência de elementos que justifiquem a
reforma da sentença. Apelação conhecida e desprovida. Condenação mantida. Decisão
unânime. (STM. Apelação Criminal n.º 7000305-31.2022.7.12.0012, Relator Ministro Carlos
Augusto Amaral Oliveira, Julgado em 21/8/2025, DJe de 3/9/2025.) (grifo nosso.).
Assim, conforme se verifica, os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal
Militar, especialmente a hierarquia e a disciplina, têm relevância inestimável e são
imprescindíveis para a manutenção do regime militar. Logo, não comportam a aplicação do
princípio da insignificância.
Diante do exposto, não há amparo para serem acolhidas as teses defensivas,
pois a autoria e a materialidade das condutas restaram comprovadas, as quais encontram
perfeita subsunção nas leis penais comum e militar, além de ter sido demonstrado o dolo do
agente em praticá-las. Portanto, a condenação deve ser mantida.
2.7. Da Unificação das Penas
Consta na sentença que foram fixadas as seguintes penas ao apelante pela
prática dos delitos tipificados no art. 132 do CP, c/c art. 9º, II, “a” e, arts. 284 e 319, todos do
CPM:
(...)
I – Com relação ao crime previsto no artigo 132 do Código Penal: dada a inexistência de
circunstâncias judiciais desabonadoras, agravantes e atenuantes e causas de aumento e de
diminuição, a pena é fixada em seu mínimo legal, em 03 meses de detenção;
II – Com relação ao crime previsto no artigo 284 do Código Penal Militar: dada a
inexistência de circunstâncias judiciais desabonadoras, agravantes e atenuantes e causas de
aumento e de diminuição, a pena é fixada em seu mínimo legal, em 01 ano de reclusão; e
III – Com relação ao crime previsto artigo 319 do Código Penal Militar: dada a inexistência
de circunstâncias judiciais desabonadoras, agravantes e atenuantes e causas de aumento e de
diminuição, a pena é fixada em seu mínimo legal, em 06 meses de detenção.
(...)
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para unificação das penas, foi aplicado o que está previsto no art. 79-A do
CPM:
Art. 79-A. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma
delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até metade.
Ocorre que, depois de adotar corretamente a pena mais grave de 1 ano de
reclusão pela prática do crime previsto no art. 284 do CPM, o juízo de primeira instância
aplicou o aumento de metade pela incidência de dois outros crimes de penas menores,
fixando a pena unificada em 1 ano e 6 meses de reclusão:
(...)
A pena mais grave é a de reclusão (de 1 ano), que será aumentada de metade dada a
incidência de dois outros crimes de penas menores (de detenção, somadas em 09 meses).
Assim, a pena unificada será de 1 ano e 6 meses de reclusão a ser cumprida no regime
inicial aberto, consoante prevê a alínea c, do §2º, do artigo 33, do Código Penal. (Incluído
pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023.) (original com grifo.).
Não obstante, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o aumento relativo ao concurso formal, previsto no art. 70 do CP, com redação
idêntica à do art. 79-A do CPM, que foi incluída pela Lei n.º 14.688, de 20/9/2023, deve ter
como parâmetro o número de delitos perpetrados, aplicando-se a fração de aumento de 1/6
para prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e
1/2 para 6 ou mais infrações:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO
FORMAL. PRÁTICA DE 29 DELITOS. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO
UTILIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. À fixação da pena-base é garantida discricionariedade ao julgador, dentro do seu livre
convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, cuja revisão do
critério estabelecido, em habeas corpus, é permitida apenas em hipóteses excepcionais acaso
evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, o que não é o caso dos autos em
relação à vetorial circunstâncias do crime.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso
formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as
frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, “o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio
é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a
fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4
infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações” (HC n. 421.419/MG, Quinta
Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). No caso, praticados 29 crimes
pelo agravante, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida pela escolha da fração de
exasperação de 1/2.
3. Não obstante o quantum de apenamento, a reincidência e a presença de circunstância
judicial desfavorável indicam que não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o
início de cumprimento da reprimenda. Precedente. (STJ. AgRg no Habeas Corpus n.º 751495-
SP, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgado em 18/9/2023, DJe de
20/9/2023.) (grifei.)
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, na forma do art. 79-A do CPM, considerando os termos do aludido
julgado, como o apelante praticou três crimes e a pena mais grave foi a de 1 ano de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 284 do CPM, o aumento não seria de metade, mas, sim,
de 1/5, de modo que a pena unificada deveria ter sido fixada no patamar de 1 ano, 2
meses e 12 dias de reclusão.
A inteligência do § 2º art. 2º do CPM, que trata sobre a apuração da maior
benignidade, “Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem
ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato.”
Neste contexto, para melhor análise, é importante trazer a redação anterior do
art. 79 do CPM, aplicada para unificação da pena à época dos fatos, que foi alterada pela Lei
n.º 14.688, de 20/9/2023:
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a
pena única é a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos
graves, ressalvado o disposto no art. 58.
Assim, como os crimes praticados pelo apelante são de espécies diferentes, a
pena mais grave continuaria sendo a de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no
art. 284 do CPM, só que o aumento seria correspondente à metade do tempo das penas dos
crimes menos graves (de detenção, somadas em 9 meses), ou seja, a pena unificada seria
fixada no patamar de 1 ano e 4 meses e 15 dias de reclusão, a qual, se fosse acolhida,
ainda ficaria melhor do que a aplicada na Sentença de primeira instância.
Destarte, em obediência ao que está previsto no § 1º do art. 2º do CPM, que
trata sobre a retroatividade da lei benigna, por ser mais favorável ao apelante, aplico o
precedente do STJ para, na forma do art. 79-A do CPM, alterar a pena unificada de 1 ano e 6
meses de reclusão para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, mantendo o regime inicial
aberto, consoante a alínea “c” do §2º do art. 33 do CP.
2.8. Do prequestionamento
Por fim, a tentativa de prequestionamento de violação a preceitos
constitucionais, como os princípios da isonomia, da individualização da pena e do juiz
natural, previstos no art. 5º, XLVI e XXXVII, da Constituição Federal de 1988, foram
mencionados de forma genérica, sem apontar qual foi a real afronta aos citados postulados.
Portanto, não há qualquer mácula que pudesse ensejar o reconhecimento de afronta à Carta
Magna Brasileira.
Ademais, ressalto que quem decide se o recurso extraordinário pode ou não ser
enviado ao STF é o Presidente do STM, conforme determina o art. 574, parágrafo único, do
CPPM, ou seja, a competência para a realização do juízo de admissibilidade é da Presidência
deste Tribunal.
Logo, o presente pronunciamento não substitui essa análise e nem a vincula,
motivo pelo qual não devem ser analisados, agora, em sede de apelação, os requisitos para
admissão de eventual recurso extraordinário.
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública da União e dou-lhe provimento parcial para, mantida a condenação do Terceiro-
Sargento da Marinha Luiz Fernando dos Santos Oliveira Júnior como incurso nos delitos
previstos no art. 132 do CP e nos arts. 284 e 319, ambos do CPM, alterar a pena
unificada para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, mantendo os demais termos da sentença.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380133v19 e do código CRC b50adaa1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/02/2026, às 16:47:19
7000108-54.2024.7.04.0004
40001380133 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR